Tribunal: CARF
Processo: 16561.720179/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720179/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.204 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 14-59.244,
de 29 de julho de 2015, por meio do qual a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pela pessoa jurídica Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 1.808/1.825) lavrados para
a constituição de créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em relação ao ano-calendário de 2010.
Conforme informações contidas nos referidos documentos e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.826/1.860, a pessoa jurídica autuada ofereceu à tributação, no
referido ano-calendário, o montante de R$ 908.539,10, a título de lucro auferidos por
coligadas/controladas no exterior, quanto deveria ter sido oferecido o valor de R$ 80.183.861,38,
conforme detalhado no quadro a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720179/2014-11
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

No TVF, afasta-se a aplicação aos referidos valores da Convenção para Evitar a
Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital firmada entre o Brasil e a
Argentina, conforme Decreto no 87.976, de 1982.
A autoridade fiscal aponta, ainda, uma segunda infração relacionada à
amortização de ágio (fato já objeto de outros lançamentos relacionados a anos-calendários
anteriores), pago pela Camargo Corrêa S.A. com base em expectativa de rentabilidade futura da
empresa Loma Negra C.I.A.S.A, situada na Argentina. A acusação é que o valor pago teria se
embasado em outros fundamentos econômicos, o que seria vedado pela legislação, conforme
trecho a seguir:
2.3.3.10 Apenas para efeito ilustrativo, convém discutir o papel da Loma Negra no
mercado de cimentos da Argentina, o que certamente influiu no sobrepreço pago pela
CCSA na compra de suas controladas Gaby1, Gaby2 e Gaby3. Em uma época em que
verdadeiras “batalhas” no mercado de cimento já vinham sendo travadas entre as
empresas (o que se verifica até hoje) de modo a aumentar suas participações no
mercado, é inegável que a empresa Loma Negra é uma das maiores empresas de
cimento da Argentina, o que constituía um ativo de grande valor para a empresa que
adquirisse seu controle. Neste sentido, é fato inconteste que este ativo influenciou o ágio
pago pela CCSA, na compra das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3.
2.3.3.11 Ademais, é certo que o mercado conquistado pela empresa Loma Negra na
Argentina constituía um ativo de notável importância para os planos de expansão do
conglomerado econômico brasileiro. Decerto o nome e a marca da Loma Negra
igualmente se apresentaram como ativos que influenciaram o ágio pago.
2.3.3.12 Além de tudo, a Loma Negra também detinha 80% das ações da Ferrsur,
empresa que opera as ferrovias de carga, que transportam a produção das principais
indústrias da Argentina, o que também constitui um ativo que influenciou o ágio
desembolsado.
2.3.3.13 Outro fator que também influenciou o ágio despendido foi o complexo de
empresas subsidiárias que a Holdtotal S.A. detinha, fora a Loma Negra. Dentre elas
constam Betel S.A., Reycomb S.A., Cofesur S.A., Compania Argentina de Cemento
Portland S.A., Escofer S.A., Compania de Servicios a La Construccion S.A., sociedades
anônimas constituídas na cidade de Buenos Aires, Canteras Del Riachuelo S.A.
(Uruguai) e Cementos Del Plata S.A. (Uruguai).
2.3.3.14 Ao sustentar que o ágio pago se fundou em expectativas de rentabilidade futura
(fls. 27 a 29 do arquivo RespInt003), o que se apresenta absolutamente fictício, o grupo
econômico ilicitamente aspirou ao benefício fiscal de amortizar o ágio pago, a despeito
de a legislação vedar tal benesse em relação àquele estribado em outros fundamentos
econômicos.
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

Aponta-se, ademais, que o ágio inicialmente pago pela CCSA teria sido
transferido indevidamente para a empresa fiscalizada, de modo que não poderia haver o
aproveitamento na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Deste modo, foi glosada a despesa com amortização de ágio no importe de R$
196.453.777,42.
Em uma terceira infração, registra-se no TVF que a autuada (então denominada
Camargo CorrÊa Cimentos S.A.) “emitiu, como forma de captar recursos financeiros, em 1997,
Fixed Rate Notes (FRN) em um único lote de US$ 150.000.000 (cento e cinqüenta milhões de
Dólares), operação registrada no Banco Central conforme Certificado de Registro no 241/33955”.
EM julho de 2005, quanto os referidos FRN era de titularidade da empresa Cauê Finance
Limited (controlada pela autuada), houve a renovação do empréstimo por mais 30 (trinta) anos,
com o compromisso de a cada seis meses pagar juros à taxa de 8,875% aa.”.
Afirma a autoridade fiscal, então, que tal renovação se destinou, apenas, a reduzir
os seus resultados mediante o pagamento de juros, a “uma taxa superior a que se praticaria com
uma operação de mútuo comum”, enquadrando-se no art. 22 da Lei no 9.430, de 1996, que fixava
o limite máximo da despesa dedutível com juros pagos a pessoas ligadas.
Neste sentido, foi glosada a despesa no que excedeu ao percentual estabelecido na
legislação, no valor de R$ 1.307.756,40.
Finalmente, foi realizada a glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo da CSLL
compensados indevidamente, no ano-calendário de 2010, no montante de R$ 6.293.853,44
(cada). A constatação é que a autuada não possuiria saldos a tal título no referido período.
Após a ciência, a autuada apresentou a Impugnação de fls. 1.865/2.002, por meio
da qual sustenta, sinteticamente, o seguinte:
(i)
“Decadência/Preclusão do Direito de Questionar os Fatos que Deram
Origem ao Ágio” – posto que o fato contábil-societário que o originou
ocorreu no ano de 2005, portanto, há mais de cinco anos da ciência do
lançamento;
(ii)
“Não Encerramento da Amortização do Ágio em Novembro de 2010” –
uma vez que a amortização estaria sendo realizada em período de 8 (oito)
anos, à taxa de 1/96 ao mês;
(iii)
“o fundamento econômico para o pagamento de ágio em uma aquisição de
bens é critério de decisão único e exclusivo do adquirente”, não cabendo
“ao Fisco estabelecer o fundamento que presume suportar o preço
pago”;
(iv)
“sempre que uma aquisição com ágio estiver respaldada na expectativa, do
adquirente, de rentabilidade futura da empresa adquirida, há que se aplicar
o tratamento conferido ao fundamento previsto no inciso II, § 2o do artigo
385 do RIR/99, independentemente de qual o elemento que sustente
aquela expectativa”;
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

(v)
seria equivocada, portanto, a decisão da autoridade fiscal de “deslocar o
fundamento econômico do ágio de expectativa de rentabilidade futura
(atribuído pela Impugnante) para fundo de comércio e outros intangíveis”;
(vi)
no caso sob análise, o ágio pago estaria “respaldado na expectativa de
rentabilidade futura, a qual foi devidamente demonstrada pela avaliação
feita pelo Banco Goldman Sachs e posteriormente ratificada pela KPMG”;
(vii)
todos os requisitos legais para a amortização do ágio pago por expectativa
de rentabilidade futura teriam sido cumpridos;
(viii) não haveria na legislação ordem de preferência para determinação do
fundamento a ser atribuído ao ágio pago;
(ix)
do ponto de vista contábil, a autoridade fiscal não teria realizada a
necessária identificação dos elementos que compõe o fundo de
comércio e os intangíveis das sociedades adquiridas”, nem a
correspondente valorização individualizada;
(x)
a autoridade fiscal não teria apresentado qualquer prova de que “o ágio em
análise englobaria algum valor correspondente ao fundo de comércio
ou intangíveis adquiridos, tampouco qual seria a parcela desse montante
que comporia o total do preço de aquisição”, agindo com base em mera
presunção;
(xi)
“Inexistência de Vedação Legal quanto à Transferência da Participação
Adquirida com Ágio”;
(xii)
ad adgumentandum tantum, que a integralização de capital na autuada, por
meio da participação societária que a CCSA possuía na Gaby 1, Gaby 2 e
Gaby 3, daria ensejo ao surgimento de um “novo ágio”, o qual também
preencheria todos os requisitos necessários à sua amortização fiscal;
(xiii) “Inexistência de Previsão Legal para a Adição, na Base de Cálculo da
CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível
pela Fiscalização”;
(xiv) “inaplicabilidade das Regras de Preço de Transferência” à dedução dos
juros oriundos de empréstimo obtido no exterior;
(xv)
o empréstimo tomado pela autuada, “lastreado em Fixed Rate Notes,
devidamente registrado no BACEN, contempla a sua renovação, a
qual também foi devidamente informada ao BACEN com a realização de
um Registro de Operações Financeiras - ROF, pelo que não há que se
aplicar o limite de dedutibilidade de juros, conforme determina o caput do
artigo 22 da Lei no 9.430/1996;
(xvi) “no presente caso não se está diante de dois negócios distintos, mas sim de
um único empréstimo, cujos recursos foram captados com terceiros e que,
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

posteriormente, foi renovado, sendo que tudo foi feito de acordo com as
regras estabelecidas pelo órgão competente, isto é o BACEN”;
(xvii) “se o próprio BACEN aceitou e registrou a operação de renovação”,
não haveria fundamento para a pretensão da autoridade fiscal, que
fugiriam à esfera tributária e adentrariam a esfera de negócios da autuada;
(xviii) a autoridade fiscal teria tributado “lucros apurados por sociedades
domiciliadas na Argentina (Holdtotal e Loma Negra), o que não é
admitido pelo artigo VII da Convenção entre a República Federativa do
Brasil e a República Argentina destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda
("Convenção Brasil-Argentina"), promulgada pelo Decreto no 87.976, de
22 de dezembro de 1982”;
(xix) teriam sido desconsiderados “na apuração dos impostos supostamente
devidos no Brasil, o tributo pago na Argentina e na Bolívia sobre os lucros
auferidos, respectivamente, pela sociedade coligada Loma Negra e pela
investida Itacamba;
(xx)
“Com relação à empresa Itacamba, não é aplicável o artigo 74 da MP n°
2.158/01, já que a Impugnante mantém nessa empresa participação de
apenas 16,66%, o que não caracteriza coligação nos termos da legislação
societária vigente (artigo 243, §§ 10 e 5° da Lei n0 6.404/76). E, ainda que
assim não fosse, tal investimento é avaliado na Impugnante pelo custo de
aquisição (16,66% do capital social), o que somente gera a obrigação de
pagamento de tributos no Brasil quando o lucro é efetivamente distribuído,
nos termos do artigo 8° da IN/SRF n° 213/02”;
(xxi) “A tributação dos lucros apurados no exterior e não disponibilizados no
Brasil foi feita contrariando a decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADI n° 2.588, na qual foi declarada a inconstitucionalidade do o artigo 74
da MP no 2.158/01, para as empresas coligadas localizadas em países sem
tributação favorecida”;
(xxii) seria indevida a glosa de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL, por serem reflexo das matérias debatidas nestes autos e os
lançamentos referentes a períodos anteriores, os quais, pelas razões acima
expendidas, deveriam ser cancelados;
(xxiii) “Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa”.
Na decisão de primeira instância (fls. 2.702/2.787), apontou-se, em primeiro
lugar, que o tratado internacional celebrado entre o Brasil e a Argentina não impediria a
consideração dos resultados auferido por empresa controlada/coligada ali situada, sendo exigível
tanto o IRPJ quanto a CSLL sobre tais valores. Rejeitou-se, ademais, a insurgência contra a
ausência de consideração de tributos pagos no exterior, ante a ausência de comprovação de
qualquer pagamento a tal título. A incidência sobre os resultados da empresa Itacamba, contudo,
foi considerada indevida, na medida em que se trataria de coligada da autuada.
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

Quanto à amortização do ágio, refutou-se a arguição de preclusão da possibilidade
de questionamento, na medida em que a infração somente ocorreria com “sua utilização para
reduzir o resultado tributável no ano-calendário de 2010”. Quanto à possibilidade de se amortizar
o ágio em período superior a cinco anos, foram acolhidas as razões recursais. Não obstante,
considerou-se que a autuada não apresentou prova hábil da existência de “demonstração que
justifique o valor pago a título de rentabilidade futura”. Ademais, o ágio teria sido “contabilizado
com base em demonstrativo elaborado sem qualquer preocupação em se discriminarem os
diversos fundamentos econômicos previstos” no § 2o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977”, e o montante pago abrangeria, indiscutivelmente, ativos intangíveis e o fundo de
comércio, cujos valores a contribuinte não demonstrou a menor preocupação em apurar”.
Os julgadores, ainda, embora sem questionar a validade do procedimento de
transferência do ágio pago, consideraram que, apenas, na situação prevista no art. 386, §6o,
inciso II, do RIR/99, haveria a possibilidade de dedução do referido valor na apuração do lucro
tributável. Refutaram, igualmente, a tese do surgimento de novo ágio dedutível, em decorrência
da subscrição de capital e dação de pagamento, já não haveria “independência e/ou não
preponderância entre as partes”.
Quanto à CSLL, registrou-se a ausência de previsão legal para a amortização do
ágio pago por expectativa de rentabilidade futura.
Já em relação aos juros pagos a pessoa jurídica vinculada no exterior, manteve-se
a autuação, na medida em que o contrato de mútuo não estaria registrado no Banco Central do
Brasil, e os valores pagos não mais corresponderiam à operação inicial de emissão de títulos.
Apontou-se, ainda, que, em decorrência de lançamentos tratados em outros
processos administrativos, inexistiriam saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL passíveis de compensação no ano-calendário de 2010.
Finalmente, registrou-se que a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
decorreria de previsão legal.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCROS NO EXTERIOR.
A repercussão, nos resultados da contribuinte, relativamente aos lucros disponibilizados
pelas controladas/coligadas localizadas no exterior está disciplinada, principalmente
pelos artigos 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, bem como do artigo 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, os quais estabeleceram o regime da tributação em
bases universais bem como o momento em que os lucros auferidos no exterior são
considerados disponibilizados.
TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO.
O tratado internacional celebrado entre o Brasil e a Argentina não impede a tributação
da empresa sediada no Brasil na forma prevista pela legislação nacional. No caso, a
bitributação é evitada porque, no regime de tributação em bases universais, é prevista a
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

compensação dos impostos pagos pelas controladas/coligadas localizadas no exterior,
nas condições estabelecidas na lei.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO
PAGO NO BRASIL.
O imposto pago no exterior pode ser compensado do Brasil, nos termos do artigo 395
do RIR/99. Para tanto, é necessário que a contribuinte apure imposto a pagar. Ademais,
é imperioso que a contribuinte comprove o imposto efetivamente pago, não deixando
margem a dúvidas sobre os valores passíveis de dedução. Por fim, não pode ser
esquecido que os recolhimentos alegados devem ser reconhecidos pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO
PARA
CONTROLADORA NO BRASIL. STF. ADI No 2.588.
Nos autos da Declaração Declaratória de Inconstitucionalidade no 2.588, decidiu o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgar constitucional o artigo 74 da
MP 2.158, de 2001, no que concerne às empresas controladas situadas em países
considerados “paraísos fiscais” e a inconstitucional no que toca às empresas coligadas
localizadas em países sem tributação favorecida.
Não se alcançou maioria acerca da aplicação da norma às controladas fora de paraísos
fiscais e às coligadas localizadas em paraísos fiscais. Sobre estes dois pontos,
permanece em pleno vigor o artigo 74 em discussão, posto que o STF não o excluiu do
ordenamento jurídico pátrio.
Deste modo, os lucros auferidos por coligada localizada em país sem tributação
favorecida, para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, não poderão compor o lucro real.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO
ATINGIDO PELA DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E
ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA.
POSSIBILIDADE.
O Fisco pode verificar fatos, operações e documentos, passíveis de registros contábeis e
fiscais, devidamente escriturados ou não, em períodos de apuração atingidos pela
decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual seja: na apuração de
lucro liquido ou real de períodos não atingidos pela decadência.
PERÍODO PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
O § 5o do artigo 1o da IN SRF no 11, de 1999, reconhece o direito dos contribuintes de
amortizarem o ágio por período superior a cinco anos.
ÁGIO. PROVA.
O contribuinte deve demonstrar a legitimidade do ágio cuja amortização pretendeu
deduzir na apuração do lucro real, mediante apresentação de demonstrativo que
comprove devidamente o fundamento econômico do ágio pago que se pretende deduzir.
MÉTODO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO.
A avaliação da empresa adquirida pelo método do fluxo de caixa descontado não pode
servir de suporte às deduções das amortizações do ágio, uma vez que esta metodologia,
não segrega os fundamentos econômicos de aquisição do ágio na forma prevista no § 2o
do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO.
O ágio cuja amortização pretende-se deduzir somente pode ser transferido na hipótese
prevista no inciso II do § 6o do artigo 386 do RIR/99.
Ademais, a ágio é gerado em operações entre empresas independentes, não podendo ser
criado em operações internas a um grupo econômico.
ÁGIO. CSLL.
Em conformidade com o disposto no art. 7o (caput) e inciso III da Lei no 9.532, de 1997,
a faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas, limita-se à apuração do
lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESPESA DE JUROS ENTRE EMPRESAS
VINCULADAS. REGISTRO NO BACEN. DEDUTIBILIDADE. LIMITE.
Nos termos do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 1996, os juros pagos ou creditados
a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do
Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante
que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares
dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento
anuais a título de spread, proporcionalizados em função do período a que se referirem os
juros. Imprestável, como meio de prova do referido registro, extrato que, ainda que
emitido pelo Banco Central do Brasil, não revela características essenciais do acordo
pactuado.
PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL
ACUMULADAS.
Quando, em virtude de autuações anteriores, os saldos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL forem cancelados, as compensações realizadas devem ser
glosadas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sobre a multa de ofício não paga no vencimento incidem juros de mora.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa contribuição que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Cientificada da referida decisão, a autuada interpôs o Recurso Voluntário de fls.
2.800/2.970, no qual, preliminarmente, suscitou a nulidade da decisão de primeira instância, em
razão da inovação de critério jurídico por parte dos julgadores, que consideraram a pessoa
jurídica Loma Negra como sua controlada, enquanto, no lançamento, tal empresa teria sido
considerado como coligada da Recorrente. Subsidiariamente, pugnou pela desconsideração do
critério inovador adotada no julgamento a quo.
No mais, foram repetidas, em essência, as alegações já apresentadas na
Impugnação, deixando-se de se abordar a questão da amortização do ágio em 8 (oito) anos e
trasladando à pessoa jurídica Loma Negra, os argumentos acolhidos em relação à Itacamba.
O processo foi distribuído, por sorteio, à relatoria do Conselheiro Marcos Antônio
Nepomuceno Feitosa, por proposta de quem o julgamento foi convertido em diligência, a fim de
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

que lhe fossem distribuídos os “processos administrativos n.s 10880.720246/2013-10 (AC 2008)
e 16561.720065/201382 (AC 2009), por conexão, independentemente de sorteio, de modo que os
recursos possam ser analisados conjuntamente”, conforme Resolução no 1302-000.528, de 19 de
setembro de 2017 (fls. 3.215/3.249).
A referida determinação acabou não sendo cumprida, de modo que os referidos
autos foram julgados pela 1o Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Seção, e, ante o término do
mandato do relator original, o presente processo foi redistribuído por sorteio ao Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado, por proposta de quem, por meio da Resolução no 1302-000.804, de
10 de dezembro de 2019, houve nova conversão do julgamento em diligência, desta vez para que
fossem verificados os saldos de “prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas do sujeito passivo
desde o ano-calendário 2006 até o ano-calendário 2010” (fls. 3.250/3.271).
A diligência resultou no relatório de fls. 3.376/3.502, em relação ao qual a
Recorrente se manifestou às fls. 3.642/3.645, pugnando pelo “sobrestamento do presente
processo administrativo até o julgamento em definitivo dos Processos Administrativos nos
16643.720027/2011-58, 10880.720246/2013-10 e 16561.720065/2013-82”.
Em decorrência da saída do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado deste
Colegiado, houve novas redistribuições dos autos, por sorteio, a dois outros conselheiros, que
igualmente deixaram de integrar a Turma, de modo que, mais uma vez mediante sorteio, houve a
redistribuição do processo a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 12 de agosto de 2015 (fl. 2.797), tendo interposto seu Recurso Voluntário, em 08
de setembro do mesmo ano (fl. 2.799), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos às fls. 2.009/2.010.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Na manifestação apresentada em relação ao resultado da diligência determinada
por esta Turma Julgadora, a Recorrente pleiteia o sobrestamento do presente processo
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

administrativo até o julgamento em definitivo dos processos administrativos no
16643.720027/2011-58, 10880.720246/2013-10 e 16561.720065/2013-82.
O Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício interpostos no processo
administrativo no 16643.720027/2011-58 foram julgados por meio do Acórdão no 1301-003.935,
de 11 de junho de 2019, no qual lhes foi negado provimento. A Fazenda Nacional e o sujeito
passivo apresentaram Recursos Especiais, que foram admitidos (o do contribuinte, apenas,
parcialmente) e ainda aguardam julgamento por parte da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF).
Já
quanto
aos
processos
administrativos
no
10880.720246/2013-10
e
16561.720065/2013-82, por meio, respectivamente, dos Acórdãos no 1401-002.993 e 1401-
002.992, ambos de 20 de novembro de 2018, reconheceu-se a nulidade das decisões de primeira
instância, de modo que os autos retornaram para que as Impugnações nele apresentadas fossem
novamente analisadas. Já houve novas decisões da autoridade julgadora de primeira instância e
os recursos Voluntário e de Ofício contra elas interpostos se encontram pendentes de julgamento.
A lavratura dos autos de infração tratados nos presentes autos, quando as
alterações promovidas pelos lançamentos anteriores ainda são precárias, por não serem objeto de
decisões administrativas definitivas, é plenamente justificável, em decorrência do risco de
transcurso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
No mesmo sentido, o julgamento dos processos administrativos por parte das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil também é possível de ocorrer antes das
decisões definitivas, bastando para tanto que se observe a ordem cronológica das alterações e os
reflexos das decisões anteriores de mesma instância. Afinal, após isto, o sujeito passivo poderá
se insurgir por meio de Recurso Voluntário contra todas as decisões.
De outra parte, nos julgamentos realizados pelo CARF, é necessário se aguardar a
decisão administrativa definitiva no processo principal (no caso sob análise, todos os processos
acima elencados ostentam tal posição em relação a estes autos), na medida em que, mesmo após
o julgamento pelas Turmas Ordinárias ou Extraordinárias, a decisão ali proferida ainda será
precária, passível de eventual modificação por meio de embargos de declaração e/ou recurso
especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, sendo que cada um desses recursos possui
critérios de admissibilidade específicos, não sendo possível se ter certeza de que as decisões
conflitantes poderão ser corrigidas.
Assim, é imprescindível o sobrestamento do julgamento do presente processo e a
conversão do julgamento em diligência, para que se aguarde as decisões definitivas dos referidos
processos administrativos, de modo a se poder saber, com certeza, quais os montantes de saldos
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL detidos pela Recorrente para
compensação no período da autuação fiscal sob exame.
3 DA COMPENSAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NO
EXTERIOR
A Recorrente alega que não teriam sido considerados, no lançamento, os
pagamentos realizados por suas investidas no exterior.
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

Na decisão de primeira instância, a compensação de eventuais valores pagos não
foi acatada em decorrência da ausência de comprovação de qualquer pagamento.
Com o Recurso Voluntário, são juntados os documentos de fls. 3.066/3.075,
3.082/3.090, 3.101/3.108 e 3.118/1.126, que se referem aos períodos de apuração de 2011 e
2012. Portanto, a princípio, não guardam qualquer relação com os fatos geradores tributados no
presente processo, que dizem respeito ao ano-calendário de 2010.
Já os documentos de fls. 3.075 (final)/3.081, 3.091/3.094 se referem ao ano-
calendário de 2010. Neles, porém, não há qualquer comprovação de imposto pago, tratando-se,
apenas, de declarações apresentadas ao Fisco argentino pela Loma Negra Ciasa.
Às fls. 3.114 e 3.131, contudo, há comprovante de pagamento, no valor de
$14.279,29 (Quatorze mil duzentos e setenta e nove pesos e vinte e nove centavos), efetuado
pela Holdtotal S.A.
Assim, aproveitando-se da remessa dos autos à Unidade preparadora, cabível a
manifestação da autoridade fiscal, a respeito dos referidos documentos.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de
que:
(1) aguarde-se
as decisões administrativas definitivas nos processos administrativos no
16643.720027/2011-58,
10880.720246/2013-10
e
16561.720065/2013-82, cujas cópias devem ser juntadas aos autos;
(2) verifique, inclusive mediante intimação à autuada, para a apresentação de
documentos/esclarecimentos que entender cabíveis, se os documentos de fls.
3.066/3.131 comprovam pagamentos realizados no exterior pelas controladas
Holdtotal e Loma Negra, em relação às bases de cálculo tributadas no
lançamento de ofício tratado no presente processo;
(3) elabore-se relatório conclusivo detalhando (i) os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para
compensação pela Recorrente, no ano-calendário de 2010, considerados os
efeitos das decisões administrativas definitivas proferidas nos processos acima
indicados, e os reflexos das referidas decisões em relação às exigências
fiscais constantes dos autos de infração tratados no presente processo
administrativo; e (ii) os montantes de pagamentos realizados no exterior
passíveis de compensação no lançamento tratado no presente processo;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720179/2014-11

(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 3729
DF CARF MF
Original